Tribunal: TJSP
Processo: 2195996-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195996-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA., são embargados MAGGI IMPORT SOROCABA LTDA e
FERNANDO MÁRIO WENZEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195996-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.503
2
VOTO No : 19.503
EDCL. No : 2195996-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SOROCABA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
EMBARGADOS : FERNANDO MÁRIO WENZEL E OUTRO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.,
que alega a ocorrência de omissão no Acórdão de fls. 32/40, que negou
provimento ao Agravo de Instrumento.
Argumenta a embargante, em resumo, que os
reparos realizados em janeiro de 2020 não foram mencionados durante a
tramitação do processo na Primeira Instância, acrescentando que houve
observância do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do
Consumidor (fls. 1/6).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195996-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.503
3
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Recurso voltou-se tão-somente
contra o indeferimento do pedido de denunciação da lide, restando nítido
o caráter infringente dado aos Embargos, visando à modificação do
julgado, que somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido,
veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO.
FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada
violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto
n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n.
7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em nenhum
momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado
o esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo
o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na
ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma
pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo
único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria
afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse
impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto.
Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não
contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em
relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a
impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição
Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e
incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo
analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195996-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.503
4
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se
de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos
seja o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de
dispositivos legais supostamente violados não obriga o Tribunal à
referência expressa no tocante, se isso for desnecessário dada a
suficiência dos fundamentos concretamente adotados no julgado, “ex vi”
do artigo 1.025 de Código de Processo Civil (“Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195996-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.503
5
Relatora